Tribunal: TJDFT
Processo: 0770955-24.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE MULTA E DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO PREMATURA. DEFESA OFERTADA E ANALISADA. AUSÊNCIA DE DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do processo administrativo e do auto de infração de trânsito.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 81601799). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Informou que foi autuada no dia 31/08/2024 pela prática da infração prevista no art. 165-A do CTB. Narrou que apresentou defesa prévia no dia 02/09/2024, a qual foi indeferida no dia 13/01/2025, oportunidade em que foi determinada a expedição de notificação das penalidades de multa e de suspensão do direito de dirigir. Aduziu que a notificação de penalidade foi emitida no dia 10/10/2024, anteriormente ao julgamento da defesa prévia. Alegou que dentre os documentos disponíveis no SEI, não consta a notificação de instauração do processo de suspensão, enviada em 22/05/2025, constando apenas a notificação da penalidade de suspensão, enviada o dia anterior. Argumentou a existência de irregularidades formais nas notificações, como inversão temporal entre notificação de penalidade e instauração do processo de suspensão, omissão de data limite para defesa.
4. Em suas razões recursais, a requerente afirmou que não houve análise no que se refere à expedição de duas notificações – instauração de procedimento e comunicação de penalidade – com intervalo de apenas 1 dia, o que fez com que os prazos transcorressem de forma simultânea. Argumentou que a notificação da penalidade somente pode ser expedida após o decurso do prazo para apresentação da defesa em face da instauração do processo ou após o julgamento dessa defesa, sob pena de cerceamento do direito de defesa. Defendeu que houve nulidade no processo de apuração da infração de trânsito por supressão de instâncias administrativas e descumprimento da Resolução CONTRAN no 723/2018 (arts. 10 e 14). Pugnou pelo provimento do recurso e reforma da sentença, a fim de que seja declarada a nulidade do processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em analisar: (i) se as alegadas irregularidades formais nas notificações geram nulidade insanável do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir; (ii) se o pagamento da multa com desconto via SNE (40%) implica reconhecimento tácito da infração e prejudica a impugnação posterior da penalidade autônoma de suspensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 261, §10, do Código de Trânsito Brasileiro, “O processo de suspensão do direito de dirigir a que se refere o inciso II do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa, e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa, na forma definida pelo Contran”.
7. A instauração concomitante visa garantir eficiência e agilidade na aplicação das penalidades, evitando duplicidade de esforços e a multiplicação de recursos. A Lei no 14.071/2020 incluiu esse dispositivo para aprimorar a eficiência do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, conferindo maior celeridade ao procedimento. Trata-se de norma procedimental, que não se invalida quando os atos administrativos são praticados em momentos distintos. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2041486 e 2041395.
8. O procedimento administrativo de trânsito goza de presunção de legitimidade e validade, só afastada por demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), preservando-se os princípios do contraditório e ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88) e Lei no 9.784/1999 (art. 2o).
9. Embora tenha ocorrido notificação de penalidade de suspensão prematuramente (21/05/2025, ID 81601786) em face da instauração do processo (22/05/2025, ID 81601787), a recorrente foi devidamente cientificada da autuação, apresentou defesa prévia (ID 81601785), recorreu à JARI (ID 81601792, p. 23), oportunidade em que o indeferimento da defesa prévia foi confirmado. Neste sentido, a realização do ato prematuramente não comprometeu o exercício do direito de defesa administrativa, tampouco importou em qualquer mora administrativa. Cuida-se de simples irregularidade, que não se converteu em qualquer prejuízo ao condutor. A recorrente teve a oportunidade de defesa em todas as instâncias administrativas, não se configurando prejuízo concreto.
10. O art. 284, § 1o, do CTB, estabelece que "caso o infrator declare pelo sistema de notificação eletrônica de que trata o art. 282-A deste Código a opção por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, o pagamento da multa poderá ser efetuado por 60% (sessenta por cento) do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento do prazo de pagamento da multa, desde que a adesão ao sistema seja realizada antes do correspondente envio da notificação da autuação." A adesão ao SNE e pagamento da multa com 40% de desconto (ID 81601785, p. 5) caracteriza reconhecimento da infração, fato que limita expressivamente a matéria que poderá ser deduzida na esfera administrativa, nos termos do art. 274, §2o do CTB, corroborando a ausência de dano apto a atrair a nulidade do processo administrativo.
11. O processo administrativo respeitou as etapas legais, com notificação regular e possibilidade de defesa, não havendo vício que justifique a nulidade. Não há vício que macule o ato administrativo.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários recursais, ante ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.